Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. BLOQUEIO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Correta a decisão agravada que, considerando os exíguos elementos de prova reunidos unilateralmente e a necessidade da devida dilação probatória para aferição do direito vindicado pela autora da ação de conhecimento, ora agravante, notadamente a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco réu concernente a bloqueio de valores e suposta inexistência de relação jurídica, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão do bloqueio efetuado pela instituição financeira, o qual o autor indica ter sido fruto de propaganda enganosa e de cláusula abusiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.